Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001410-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MIGUEL COSTA DE SOUSA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MIGUEL COSTA DE SOUSA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na sua desclassificação para o processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT.
Sustenta o Impetrante que deveria encaminhar formulário eletrônico juntamente com os documentos exigidos no Edital e que, por ter tido acesso à este somente no último dia de prorrogação da inscrição, viu-se impossibilidade de encaminhar toda a documentação, diante da complexidade e quantidade de documentos solicitados, razão pela qual encaminhou sua inscrição com documentos que possuía no momento.
Aponta que a maioria dos candidatos não conseguiu enviar os documentos no tempo oportuno, o que ensejou que a Comissão publicasse o Edital n. 008/2020/GS/SEDUC/MT, reabrindo o prazo para envio dos documentos previstos no item 4.1 do Processo Seletivo, estabelecendo a entrega entre os dias 27.11.2020 e 02.12.2020, todavia, ao acessar o link, constatou que o endereço eletrônico estava impossibilitado, motivo pelo qual conectou-se na plataforma de envio disponibilizado no item 4.1, que ainda estava aberto e disponível, encaminhando todos os documentos necessários ao processo seletivo.
Alude que foi publicado resultado em 22.11.2020, sendo desclassificado no Processo Seletivo para a função de Diretor, ante a falta de documentação, percebendo que nem os documentos enviados para os títulos ou que comprovam seu currículo fora analisado.
Aponta que ingressou com recurso contra o Resultado da Etapa II – Análise de Títulos, Currículo e dos Documentos, o qual não foi julgado até o momento.
Alega que tomou conhecimento de que a Comissão, por e-mail, orientou a Assessoria Pedagógica a analisar apenas os documentos enviados no ato da inscrição (Edital n. 0082020/GS/SEDUC/MT).
Afirma que vários candidatos restaram desclassificados por falha no envio de documento, apontando que houve erro nas exigências do Certame e que reúne todas as condições de ser selecionado no Processo Seletivo, diante da nota de classificação ser uma das maiores e os títulos serem suficientes para a pontuação.
Indica a violação aos princípios da legalidade e da eficiência, posto que há a exigência de documentos que adentram à inviolabilidade do sigilo do cidadão e que não se mostra eficaz um processo seletivo onde cerca de 70% dos candidatos com as maiores notas não foram classificados.
Aponta a violação da Súmula 266 do STJ, quanto ao momento de apresentação dos documentos que comprovem a habilitação legal para o exercício do cargo.
Cita precedentes do Tribunal de Justiça.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a decisão questionada e possa prosseguir nas demais fases do Processo Seletivo.
No mérito, vindica “a concessão da segurança para anulação do ato administrativo coator que desclassificou o Impetrante do Processo Seletivo para a função de Di retor das Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, por falta de apresentação de documentação, realizando, consequentemente: 1o) análise dos títulos e currículo; 2o) conceda tempo hábil para encaminhamento de documentos, visto a impossibilidade de encaminhar documentos numerosos diante da pandemia, com os vários equívocos da comissão e da Assessor ia Pedagógica; 3o) restabelecimento da lista de classificação, conforme soma de pontos da prova objetiva, mais pontuação da análise de títulos e currículo; 4o) análise de título e currículo seja feita, em loco, na presença do candidato e seu representante legal ; 5o) posse imediata do candidato de acordo com a ordem de classificação.” (id. 74405492).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão.
Isso porque, diversamente do descrito na inicial, a exigibilidade de apresentação dos certificados/títulos do participante do Processo Seletivo encontra-se expressamente previsto no item 8 do Edital:
Outrossim, há de se considerar a existência de recurso administrativo não apreciado, consoante relatado pelo Autor.
Destaco, ao fim, que possibilitar ao Impetrante que concorra às demais fases do processo seletivo sem preencher os requisitos descritos na inicial – especialmente após o próprio afirmar que teve acesso ao Edital, de ampla publicidade, nos últimos dias para a inscrição – configuraria violação ao princípio da isonomia.
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora